Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DEVER DE CAUTELA PRÉVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ABATIMENTO DO PREÇO.
1. Veículo do ano de 2007 adquirido sob a promessa de estar em perfeitas condições de uso e de não necessitar de revisão pelo período de um ano, mas que apresentou sérios problemas no motor 55 (cinquenta e cinco) dias após a compra e realizar o percurso de 1.670 km entre Aracaju/SE e Gama/DF. Valor de venda (R$ 55.000,00) abaixo da tabela FIPE (R$ 64.355,00).
2. Vício redibitório, conforme art. 441 do CC/2002, preexistente à tradição do bem. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se por vício oculto já existente ao tempo da tradição, independentemente de má-fé da parte, conforme art. 443 do CC/2002.
3. A aquisição de veículo usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso.
4. Resta evidenciado que o vício oculto já existia ao tempo da tradição, notadamente em relação à sua natureza e ao curto hiato temporal entre aquisição do bem e apresentação dos defeitos, razão pela qual subsiste a responsabilidade do Recorrente, ainda que de forma parcial, pelo evento danoso.
5. Nesse quadro fático-jurídico, diante da constatação do defeito e da concomitante negligência do comprador, que não realizou prévia análise do veículo em mecânico de confiança, é de se fixar o abatimento à razão de 50% (cinquenta por cento) dos valores gastos no conserto do veículo, conforme o art. 442 do CC/2002, a fim de não gerar o enriquecimento de nenhuma das partes, uma vez que a indenização integral do reparo levaria à elevada valorização do bem. Precedentes desta Turma, acórdãos n.o 1324779 e 1275390. Ainda, conforme prova testemunhal, há possibilidade de mau uso do bem, quando já em posse do adquirente, a afastar a integral incidência do nexo de causalidade entre o defeito observado e o prejuízo experimentado.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir a indenização por dano material a ser paga pelo Recorrente à razão de 50% (cinquenta por cento) do preço pago pelo reparo, o que corresponde a R$ 6.258,37, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Sem condenação em custas processuais, nem honorários advocatícios, pela ausência de Recorrente integralmente vencido.